Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-18.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*PRESCRIÇÃO – Ação declaratória c/c pedido de restituição de valores em dobro e indenização por dano moral – Descabimento – Prazo incidente na hipótese que e de cinco anos, a teor do contido no art. 27/CDC e que se inicia na data do vencimento da última parcela – Prescrição não verificada – Prejudicial afastada.

*DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 'EVENTUAL' INDÉBITO –

Ementa:
*PRESCRIÇÃO – Ação declaratória c/c pedido de restituição de valores em dobro e indenização por dano moral – Descabimento – Prazo incidente na hipótese que e de cinco anos, a teor do contido no art. 27/CDC e que se inicia na data do vencimento da última parcela – Prescrição não verificada – Prejudicial afastada.

*DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 'EVENTUAL' INDÉBITO – Autora que afirma não ter contratado empréstimo sob a modalidade RMC - Ação julgada parcialmente procedente, determinando o recálculo dos pagamentos realizados mantidos os juros simples de acordo com a média de mercado dos contratos de empréstimo consignados, com exclusão de todos os demais encargos, devendo os valores descontados indevidamente ser calculados na forma dobrada quantas bastem para a quitação da dívida, respeitado, como valor das parcelas, percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor líquido da aposentadoria da autora, bem como a devolução de eventual valor remanescente em favor da autora em dobro, além de ter condenado o banco ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral - Insurgência por este – Cabimento – Contratação do mútuo devidamente demonstrada – Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado - Instituição ré que comprovou a relação jurídica entre as partes e a regular contratação através de instrumento claro e preciso - Inexistência de ilícito que macule a manifestação de vontade ou de abusividade ou desproporção que justifique a intervenção judicial - Cancelamento do plástico que deve ser postulado diretamente ao banco, a teor do previsto no art. 17-A, da Instrução Normativa no 28/2008/INSS, mas que não macula a existência e exigibilidade do débito pendente e também não libera a RMC, o que só ocorre com a quitação – Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão – Ônus sucumbencial devidos em sua integralidade pela autora - Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade sob a qual litiga - Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*